Tribunal: TJDFT
Processo: 0736557-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E DANO MORAL. PRELIMINARES. SENTENÇA EXTRA E CITRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DE JUROS. NÃO CONFIGURADO. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BEM, TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. NÃO VERIFICADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. É cediço que, sendo o processo instrumento destinado à atuação de pretensões, não há como se conceber o conteúdo da sentença dissociado do pedido deduzido em juízo. Mas a restritividade do pedido não chega a ponto de determinar que se atenda mais a literalidade da conclusão da petição inicial do que o que se pode extrair do conjunto da postulação, que, por vezes, resta por conduzir a resultados mais abrangentes e conclusivos.

2. In casu, não restou configurada sentença citra ou extra petita ante a análise completa dos fatos e pedidos conexos.

3. Prevalece no ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial.

4. Na hipótese em apreço, constata-se que todos os documentos apresentados pelo autor, referente a contratação e quitação do contrato de financiamento do veículo, constam tanto a ré Aymoré quanto o Banco Santander como fornecedores do serviço, levando o consumidor a conclusão de que está negociando com ambos os bancos. Preliminar de legitimidade passiva acolhida.

5. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva.

6. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1251331/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é legal a cobrança de tarifa de cadastro, desde que no início do relacionamento com o cliente.

8. É válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do consumidor das despesas com o registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tema 958, STJ

9. Configurada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, não há que se falar em abusividade na cobrança da taxa de avaliação do bem.

10. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Tendo o autor contratado o seguro prestamista de forma voluntária, sem indício de qualquer vício de consentimento por ocasião da pactuação, não há que se falar em venda casada.

11. Verificada a licitude da totalidade dos termos do contrato, tem-se, por consequência, a improcedência do pedido de condenação das rés em compensação por dano moral.

12. Apelações conhecidas, parcialmente provida do autor e provida da parte ré.